Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713009-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA EMBARGADO: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O O causídico de LOCALIZA RENT A CAR SA apresentou petição supostamente em nome de ambas as partes, requerendo a homologação de acordo (ID 42148130). Em manifestação própria, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA informou não ter mais interesse na homologação (ID 42413568). Após, o advogado da LOCALIZA RENT A CAR SA colacionou nova petição em que solicita o aditamento do acordo (ID 42464767). Anexou minuta revisada, com assinatura eletrônica do causídico da parte contrária, datada posteriormente à manifestação de ID 42413568. Ante o exposto, determino a intimação de UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA sobre a eventual concordância com os termos expostos no acordo e no respectivo aditamento constantes no ID 42464767. Intime-se. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora